Tribunal: TJBA
Processo: 8027571-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027571-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA BERNADETE DE ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL EM PACIENTE ONCOLÓGICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para condenar a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial realizado em caráter de urgência, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial sob a alegação de exclusão contratual por natureza odontológica; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ.

A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário, urgente e indispensável à continuidade de tratamento oncológico revela-se abusiva, sobretudo quando o procedimento possui caráter funcional e reparador, não podendo ser excluído sob o argumento de natureza odontológica.

A recusa indevida de cobertura compromete o direito fundamental à saúde e à vida, configurando falha na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Em hipóteses de urgência e ausência de cobertura indevidamente negada, é devido o custeio integral do procedimento, inclusive despesas realizadas fora da rede credenciada, como forma de reparação do inadimplemento contratual.

A negativa injustificada de cobertura em contexto de tratamento de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.

O valor da indenização deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial necessário e urgente, ainda que realizado por cirurgião-dentista, quando indispensável ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência e risco à saúde enseja dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.772.800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2020; STJ, EAREsp 1.459.849/PR, 2ª Seção, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8027571-20.2022.8.05.0001, oriundos da 09ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada MARIA BERNADETE DE ARAUJO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA